Tribunal: STF
Processo: Rcl 40964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ – teria desrespeitado a autoridade das decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADPF 387/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, da ADPF 437/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, e da ADPF 530/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, bem assim na apreciação do RE 599.628/DF, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA.
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, que, no âmbito de procedimento de execução por quantia certa contra si instaurado, a autoridade judiciária reclamada teria transgredido os paradigmas de controle acima mencionados, pois a empresa governamental em questão, além de integrar a administração pública indireta da Unidade da Federação à qual se vincula, presta serviço público essencial, exercido com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado, motivo pelo qual sujeitar-se-ia ao regime de pagamento de dívidas por meio da sistemática dos precatórios.
    Busca-se, em sede cautelar, sejam suspensos “(...) os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos do Processo nº 0101457-41.2018.5.01.0471, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna-RJ (...)” (grifei).
    Cumpre analisar, preliminarmente, se se mostra cabível, ou não, o emprego da reclamação, em situações de alegado desrespeito a decisões que a Suprema Corte tenha proferido em sede de fiscalização normativa abstrata.
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO  DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente:  Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando necessário torne-se assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicadas como paradigmas de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede reclamatória parecem evidenciar o alegado desrespeito à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu nos autos da ADPF 387/PI, em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental.  2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).  3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.  4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    (ADPF 387/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    É em razão do entendimento firmado nessa decisão, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que eminentes Ministros desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares em casos semelhantes ao que ora se examina nesta sede processual (Rcl 32.882- -MC/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no exercício da Presidência – Rcl 32.888-MC/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no exercício da Presidência – Rcl 32.979-MC/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 33.028-MC/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    Vale referir, no ponto, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da decisão que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES proferiu no âmbito da Rcl 32.217/RS, de que foi Relator:
    “Ocorre, porém, que o juízo reclamado partiu de  premissa equivocada, pois a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme, anteriormente, reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora reclamante, ‘com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios’.
    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES,  Tribunal Pleno, julgada em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial (…).” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a  suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, tanto a eficácia da decisão ora questionada quanto a tramitação do Processo nº 0101457-41.2018.5.01.0471 (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à autoridade judiciária que figura como reclamada nesta sede processual.
    2. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada, para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III), dando-se ciência, ainda, ao Advogado por ela constituído nos autos do Processo nº 0101457-41.2018.5.01.0471.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator